Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-76.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Multa aplicada às Lojas Colombo S/A, em razão de violação à legislação consumerista pela prática de ofertar produtos com desconto de 6,5% nos pagamentos à vista no boleto bancário ou bankline, sem oferecer o mesmo desconto para pagamento à vista no cartão de crédito. Infração aos artigos 4o, inciso II; 6o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Multa aplicada às Lojas Colombo S/A, em razão de violação à legislação consumerista pela prática de ofertar produtos com desconto de 6,5% nos pagamentos à vista no boleto bancário ou bankline, sem oferecer o mesmo desconto para pagamento à vista no cartão de crédito. Infração aos artigos 4o, inciso II; 6o, III; 31 e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, também pelo artigo 12, inciso VII e 13, inciso I, do Decreto Federal no 2.181/1997, bem como o artigo 9, inciso VII, do Decreto Federal 5.903/06. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Esta Colenda 2a Câmara de Direito Público tem decidido que não se configura como abuso, a cobrança de preço menor para os pagamentos em dinheiro, cheque ou boleto bancário, em relação aos pagamentos com cartões de crédito, em razão dos encargos financeiros que são cobrados sobre estes e não sobre aquelas outras formas de pagamento. Auto de infração que deve ser anulado. Sentença reformada. Recurso provido.